Tribunal: STF
Processo: ARE 1583860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral. Insuficiência. Argumentos genéricos. Fundamento do acórdão recorrido de que a associação recorrente não conta com associados que se beneficiariam da segurança porventura concedida. Ausência de impugnação. Enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual foi interposto em desfavor de acórdão que, em sede de embargos de declaração, manteve a extinção do feito sem resolução do mérito em mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo visava afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas pagas a empregados.
2. A recorrente argumenta que o acórdão violou diretamente o art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da Constituição da República, ao restringir indevidamente a legitimidade das associações para impetrar mandado de segurança coletivo, exigindo requisitos não previstos constitucionalmente, como a comprovação de associados sujeitos à autoridade impetrada e a identificação prévia de filiados. Afirma a existência de interesse de agir, pautado na necessidade de intervenção judicial, utilidade da decisão para os associados e adequação do mandado de segurança coletivo.
3. A sentença de 1º Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da associação. O Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a associação não comprovou contar com associados com domicílio fiscal na área de atuação da autoridade impetrada. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida, ao exigir da associação a comprovação de associados com domicílio fiscal na área de atuação da autoridade impetrada para a impetração de mandado de segurança coletivo, violou o art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da Constituição da República; (ii) estabelecer se o recurso extraordinário demonstrou adequadamente a repercussão geral do tema; (iii) definir se o recurso extraordinário impugnou todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a alegações genéricas, o que é insuficiente para o preenchimento do requisito, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
6. Embora a decisão recorrida tenha reconhecido a desnecessidade de autorização expressa ou relação nominal de associados para a impetração de mandado de segurança coletivo, conforme Tema RG nº 1.119, ela fundamentou a ilegitimidade da associação na ausência de comprovação de associados com domicílio fiscal sujeitos à fiscalização da autoridade impetrada.
7. A associação impetrante, segundo o acórdão recorrido, tem sede em Brasília/DF, e a impetração foi formulada em desfavor do Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos/SP, sem que se comprovasse a existência de associados na área de atuação desta autoridade. A apresentação de proposta de filiação de uma empresa em Mogi das Cruzes em contrarrazões de apelação foi considerada extemporânea.
8. O recurso extraordinário limitou-se a discutir a legitimidade ativa e o interesse processual da associação com base no art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da Constituição da República, sem rebater o fundamento específico do acórdão impugnado referente à falta de comprovação de associados na área de atuação da autoridade coatora.
9. A ausência de impugnação de fundamento suficiente da decisão recorrida atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que tornam inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, ou quando a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO; TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; HORAS EXTRAS; ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA; FÉRIAS GOZADAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. 
- As verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. O adicional de 1/3 constitucional de férias também não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, por constituir verba que detém natureza indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte. 
- O Superior Tribunal de Justiça assentou orientação no sentido de que as verbas pagas pelo empregador, ao empregado, a título de aviso prévio indenizado, possuem natureza indenizatória, de modo que não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária. 
– As verbas pagas a título de horas extras consistem no pagamento das horas trabalhadas pelos empregados além da jornada habitual, de forma que integram, assim, o salário de contribuição. Precedentes do STJ e desta Corte. 
- No que concerne às verbas pagas a título de adicional de transferência, adicional noturno, adicional de periculosidade e adicional de insalubridade, as mesmas integram a remuneração do empregado, posto que constituem contraprestação devida pelo empregador por imposição legal em decorrência dos serviços prestados pelo obreiro em razão do contrato de trabalho, motivo pelo qual constituem salário-de-contribuição para fins de incidência da exação prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 
- Em relação às férias gozadas, assinalo que a jurisprudência tem entendido que são verbas de natureza salarial, com incidência de contribuição previdenciária. 
- Consoante o julgado proferido pela 1ª Seção do C. STJ, nos autos do REsp nº 1230957/RS, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos, restou pacificada a matéria em relação ao salário maternidade, reconhecendo como devida a incidência da contribuição previdenciária sobre referida verba. 
– Aplica-se ao caso o disposto no art. 170-a , do Código Tributário Nacional, introduzido pela Lei Complementar n. 104, de 10 de janeiro de 2001, que estabelece ser vedada a compensação "mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", porquanto a ação foi ajuizada na vigência da referida lei. 
- Para os casos de repetição ou compensação de contribuições cujo lançamento se sujeita à homologação do fisco (art. 150 do CTN), o prazo previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional, conta-se a partir da extinção do crédito tributário, o que se dá com a homologação do auto-lançamento e não com o recolhimento da contribuição. 
- A Lei Complementar nº 118/2005 estabeleceu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do efetivo recolhimento, para o contribuinte repetir ou compensar o indébito tributário. A questão encontra-se superada no C. STF ante o julgamento do RE 566621, decidindo que nas ações ajuizadas anteriormente à sua vigência, aplica-se o prazo decenal, e às posteriores a 09/06/2005, o prazo quinquenal. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, considerando que a regra tem perfeita aplicação aos processos ajuizados após a entrada em vigência da referida lei. 
- Até a entrada em vigor da Lei Complementar 110/2005, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. Entretanto, com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, quando a demanda for ajuizada depois de 09.05.2005, afasta-se a regra prescricional denominada "cinco mais cinco", aplicando-se, portanto, a prescrição quinquenal do art. 3º da referida Lei Complementar. 
- Apelação provida, para anular a r. sentença, afastando a ilegitimidade ativa no presente caso e, nos termos do artigo do artigo 1013, §3º, I, do NCPC, julgado parcialmente procedente o pedido inicial.” (e-doc. 74, p. 52-53).

2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos para “negar provimento à apelação da embargada, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito”, nos termos da seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HORAS EXTRAS. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. FÉRIAS GOZADAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
- O E. STF, ao julgar o ARE 1293130/RG, no Tema 1119, ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial ou ilegitimidade ativa em virtude da não apresentação da relação nominal dos associados na impetração coletiva. 
- A impetrante (Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos) tem sede em Brasília/DF, mesmo local de atuação profissional do advogado para quem foi outorgada a procuração judicial, não havendo indicação de que possui associados com domicílio fiscal sujeitos à autoridade impetrada (São José dos Campos/SP), o que deveria ser comprovado desde a impetração. 
- Por mais compreensiva que possa ser a interpretação de regramentos concernentes à impetração coletiva, a delimitação clara de pressupostos e de condições da ação não são dispensadas. Portanto, afigura-se a ilegitimidade do Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, sendo extemporânea a apresentação, em contrarrazões de apelação, da proposta de filiação de uma empresa com sede em Mogi das Cruzes. Precedentes deste E.TRF envolvendo a mesma entidade impetrante em casos distribuídos a diferentes subseções judiciárias federais. 
- Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão mas, por fundamento diverso, negar provimento à apelação da embargada, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito.” (e-doc. 105, p. 14-15).

3. Dessa decisão a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT) opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 122).

4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LXX, al. “b”, da Constituição da República. 

4.1. Argumenta que “é nítida a violação ao art. 5º, LXX, alínea ‘b’, da CF, porquanto de forma equivocada, aplica o entendimento de que a associação recorrente não possui interesse processual em razão de não comprovar existência de filiados no momento de impetração”, e que “o interesse processual da associação e a legitimidade passiva da autoridade coatora decorrem da pertinência temática entre o seu Estatuto e as medidas implementadas” (e-doc. 133, p. 8).

4.2. Afirma que “a ANCT não representa o conjunto de todos os cidadãos da república, mas tão somente àqueles que resolveram se filiar, livremente, portanto o v. acórdão, nos termos em que foi prolatado tenta impedir o exercício da ANCT em defesa dos filiados sob o argumento de que ela represente todo e qualquer contribuinte de tributos em território nacional” (e-doc. 133, p. 9).

4.3. Diz que o tribunal exigiu requisitos que não estão previstos na Constituição, tais como a comprovação de associados sujeitos à autoridade impetrada e a identificação prévia de filiados.

4.4. Salienta que “é evidente que a associação preenche os requisitos do art. 5º, LXX, alínea “b”, da CF, porquanto está devidamente constituída a mais de um ano e impetrou o presente mandado de segurança coletivo em defesa de seus filiados, existindo, ainda, pertinência temática entre a matéria discutida no feito e o objetivo pela qual a associação foi criada, qual seja: defesa de seus filiados na área tributária, conforme seu estatuto” (e-doc. 133, p. 15).

4.5. Pede “que seja deferida a Repercussão Geral no caso presente porquanto a Recorrente confia no provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão combatido, na medida em que afronta o Art. 5º, inciso LXX, ‘b’ da Constituição Federal de 1988, reconhecendo-se, por resultado, a desnecessidade da juntada da relação dos filiados da Recorrente em ação mandamental coletiva já que cristaliza verdadeira hipótese de substituição processual, ratificando-se o interesse processual da impetrante e a legitimidade passiva da autoridade coatora” (e-doc. 133, p. 20).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF (e-doc. 139, p. 4-5).

6. No agravo, a agravante argumenta que, “com todo respeito, não se aplica a Súmula 279 ao presente caso, não sendo necessário adentrar nos elementos fáticos probatórios do caso concreto, mas apenas aplicar o artigo 5º, LXX, ‘b’ da CF/88, Súmulas 629, 630 e Tema 1.119 do STF” (e-doc. 144, p. 6).

7. O Presidente deste Supremo Tribunal Federal, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário em face do enunciado nº 279 da Súmula /STF (e-doc. 227.

7.1. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 231) e, por fim, houve reconsideração das decisões anteriores viabilizando a distribuição do processo (e-doc. 235).

É o relatório.

Decido. 

8. O recurso não merece prosperar.

9. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
9.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“DA REPERCUSSÃO GERAL COM A RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO. 
Excelência, conforme Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Constitucional com fundamento, ainda, no Código de Processo Civil existe, irrefutavelmente, REPERCUSSÃO GERAL a ser aplicada no caso concreto. É que o art. 1035, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, cumulado com o art. 323, parágrafo 2º, do Regimento Interno deste Emérito Supremo Tribunal Federal estabelecem de forma imperiosa que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 
Vejamos a citada legislação: (...)
Desta feita, Excelentíssimo Ministro Relator, resta evidente que o caso é de REPERCUSSÃO GERAL já que o acórdão impugnado contraria de forma evidente o art. 5º, LXX, “b”, da CF de 1988, sendo, ainda, matéria eminentemente de direito, cuja legitimidade ativa e interesse decorre diretamente do texto Constitucional e sua envergadura encontra repouso em cláusula pétrea. 
Além disso, é evidente que a questão debatida é relevante no ponto de vista econômico e social, uma vez que envolve a legitimidade de associação de âmbito nacional que representa seus filiados perante o poder judiciário para garantir os seus direitos. 
Desta feita, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, não resta dúvida que deve ser aplicada ao caso concreto a figura da Repercussão Geral, haja vista que o acórdão impugnado afrontou a jurisprudência quanto a legitimidade ativa das Associações para impetrar Mandado de Segurança Coletivo, com esteio no art. 5º, LXX, “b”, da CF de 1988, bem como diante da relevância social e econômica” (e-doc. 133, p. 5-6).

9.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

9.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão integrativo, proferido nos embargos de declaração, pelo Tribunal de origem:

“(...) No caso dos autos, sem razão a embargante ao alegar a ilegitimidade da impetrante, sob o pretexto de que não foram identificados nos autos os seus associados, pois conforme já decidiu o E. STF, ao julgar o ARE 1293130/RG, no Tema 1119, ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’ Pelos mesmos motivos, tampouco há que se falar em inépcia da inicial em virtude da não apresentação da relação nominal dos associados. 
Por outro lado, a despeito de não ser obrigatória a identificação dos associados, não se pode negar que, não tendo sido comprovada pela associação embargada de que dispõe de associados sujeitos à fiscalização pela autoridade impetrada, afigura-se a ausência de interesse de agir, bem como a ilegitimidade passiva. Ademais, pelo que consta dos autos, a associação impetrante tem sede em Brasília/DF, e outorgou procuração para advogado também com endereço profissional na capital federal e, no entanto, a impetração foi formulada em face do Delegado da Receita Federal de São José dos Campos/SP.
Pois bem. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela apelante (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS) objetivando afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária prevista no art. 22, I e II, da Lei nº 8.212/91, incidente sobre os valores pagos a título da quinzena inicial do auxílio doença/acidente; de terço constitucional de férias; de aviso prévio indenizado; de horas extras; de adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e de transferência; de férias gozadas e de salário maternidade. 
A impetração se deu na Subseção Judiciária de São José dos Campos, em face do Delegado da Receita Federal do Brasil na mesma localidade (id 454121), o qual prestou informações, alegando, dentre outras preliminares, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não restou comprovado nos autos que há associados com domicílio fiscal em sua área de atuação e, portanto, sujeitos ao recolhimento das contribuições mencionadas e à sua fiscalização. 
A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamente de que a embargada seria parte ilegítima para impetrar o mandado de segurança, ressaltando que ‘não há, na lei ou no sistema processual brasileiro, autorização expressa para que esta associação possa vir a juízo, atuando como parte, para defesa de pretensões de seus associados, que sequer se encontram perfeitamente identificados nos autos’.
Reafirmo que a associação embargada tem sede em Brasília/DF (id nº 454122), não havendo indicação clara de que possui associados com domicílio fiscal sujeitos à autoridade impetrada, o que deveria ser comprovado desde a impetração. E por mais compreensiva que possa ser a interpretação de regramentos concernentes à impetração coletiva, a delimitação clara de pressupostos e de condições da ação não são dispensadas. 
Assim, o Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos é parte ilegítima, valendo ressaltar que a apresentação, em contrarrazões de apelação, da proposta de filiação de uma empresa com sede em Mogi das Cruzes, é extemporânea. 
A propósito, colaciono julgados deste Tribunal acerca das questões ora em discussão, envolvendo a mesma entidade impetrante em casos distribuídos a diferentes subseções judiciárias federais:
(...)
Acolhida a preliminar de falta de interesse de agir, deve ser extinto o feito sem resolução do mérito, mantida a sentença, porém sob outro fundamento. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão mas, por fundamento diverso, negar provimento à apelação da embargada, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito.” (e-doc. 105, p. 9-14; grifos nossos).

11. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “a legitimidade ativa e interesse processual da associação para impetrar mandado de segurança coletivo decorre diretamente do texto constitucional (art.5º. LXX, b da CF de 1988)” (e-doc. 133, p. 10), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado no qual se assinalou que “não restou comprovado nos autos que há associados com domicílio fiscal em sua área de atuação e, portanto, sujeitos ao recolhimento das contribuições mencionadas e à sua fiscalização” (e-doc. 105, p. 9). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

11.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.299.914-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283, nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discutia matéria referente à saúde pública, por ausência de demonstração de repercussão geral e incidência de óbice sumulares. 2. O agravante sustenta que a questão discutida no recurso extraordinário tem repercussão geral, por se tratar de matéria de saúde pública. Alega que o tema transcende o direito subjetivo das partes e que na decisão recorrida se aplicou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 793 (responsabilidade solidária dos entes da federação em demandas de saúde). 3. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral não é suficiente para demonstrá-la e de que o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral em recurso extraordinário; (ii) se no recurso extraordinário foram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, de modo a afastar a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF; e (iii) se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, considerando a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não merece provimento, pois a parte agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada, na qual se analisaram e refutaram todas as argumentações anteriormente apresentadas. 6. Na decisão agravada, mantida por esse voto, foi assentado que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegação genérica e abstrata. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido com